Tribunal: TJES
Processo: 5000428-29.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000428-29.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EVERALDO MEROLA MENDES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de

EVERALDO MÉROLA MENDES
,
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da
2ª Vara
Criminal da comarca de Linhares nos autos da ação penal 0001426-19.2016.8.08.0006.

Pedido Liminar indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Ao emitir seu parecer, a Douta Procuradoria Geral de Justiça promoveu pelo não conhecimento da ordem.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de

EVERALDO MÉROLA MENDES
,
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da
2ª Vara
Criminal da comarca de Linhares nos autos da ação penal 0001426-19.2016.8.08.0006.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, em especial porque os fatos apurados ocorreram no ano de 2011, e que as condições pessoais do paciente são suficientes para que permaneça em liberdade durante a instrução.

Diante disso, postula a imediata concessão da liberdade provisória.

Vamos aos fatos.

Repriso trechos
da
a inicial da impetração, que ao paciente foram imputados os seguintes fatos:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 07 de maio de 2011, por volta das 19h30, na Rua Antônio Resende, Bairro Limão 1, nesta Comarca, os ora denunciados, fazendo uso de uma arma de fogo apreendida nos autos (fl. 48), efetuaram três disparos contra a vítima Agrinaldo Terci, que só não ocasionaram a sua morte por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, uma vez que o denunciado EVERALDO errou a mira.

De acordo com os autos, Agrinaldo Terci caminhava na rua em direção a sua casa, quando foi cercado pelos denunciados REGIVAN e EVERALDO, momento em que REGIVAN entregou a arma que trazia consigo para EVERALDO, eu efetuou três disparos contra AGRINALDO, sendo que, em que pese estivessem muito próximos (conforme demonstra as fotografias de fls. 34/35), por sorte, nenhum deles o acertou, ante a deficiência na mira de EVERALDO.

Extrai-se da peça informativa que o crime se deu por motivo torpe, haja vista que a intenção dos denunciados era vingar a morte de Osmar dos Santos Correa Junior, irmão do denunciado REGIVAN, cujo autor do homicídio trata-se do filho de Agrinaldo, Bruno Justo Terci.

Ademais, o crime foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que esta foi surpreendida e cercada pelos ora denunciados, que estavam armados, enquanto caminhavam em direção à sua residência no Bairro Limão 1, estando completamente desarmada.

Segundo os autos, no dia 12/05/2011, policiais civis diligenciavam no sentido de apurar o presente crime, quando se dirigiram à residência do denunciado REGIVAN e, ao questioná-lo se o mesmo possuía uma arma de fogo, o mesmo respondeu afirmativamente, oportunidade em que entram no local e encontrara no quarto um revólver, calibre 32, marca Taurus, nº 119597, com 03 (três) munições intactas, que, segundo o próprio RGIVAN foi utilizada no crime.

Dos autos extraio que o paciente e o seu corréu praticaram o crime previsto no

artigo 121, § 2º, I e IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal.

A defesa sustenta a ausência dos motivos ensejadores da manutenção do decreto cautelar.

Reitero que o douto Magistrado fundamentou concretamente a manutenção da ordem de prisão preventiva do paciente, explicitando argumentos fáticos precisos que sobrelevam a gravidade concreta dos fatos.

Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a indicação da prova da materialidade delitiva, de indícios de autoria e que a liberdade de réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No caso em tela, o paciente manteve-se foragido por mais de 10 (dez) anos, deste modo,
a prisão preventiva encontra-se também justificada para assegurar a aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal em razão de o recorrente ter permanecido foragido por longo período. Cito:

"PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ACUSADO FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. PERMANÊNCIA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. A prisão preventiva encontra-se também justificada para assegurar a futura aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal em razão de o recorrente ter permanecido foragido desde a decretação da custódia - em 25/8/2005 - até sua captura em 1º/10/2019.
[...] 4. Recurso ordinário desprovido." (RHC 122.262/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020; sem grifos no original.)

Outrossim, verifico que também foi destacada a gravidade concreta do delito de tentativa de homicídio em epígrafe, haja vista ter sido supostamente cometido em razão de uma vingança.

Por fim, aduz ainda a defesa que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis. Como já consagrado em nossa jurisprudência, as condições pessoais da paciente, quando isoladamente consideradas, não têm o condão de determinar sua imediata soltura. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA E FRAGILIDADE DA PROVA INDICIÁRIA. INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL.INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.AGRAVO DESPROVIDO. [...]
Ainda, a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC 669.213/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Sendo assim, presente a prova de materialidade e os indícios de autoria e considerando a periculosidade do agente, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e, principalmente, assegurar a aplicação da lei penal.

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRAGIMENTO ILEGAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –
REITERAÇÃO DELITIVA - ORDEM DENEGADA.
1.
Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a indicação da prova da materialidade delitiva, de indícios de autoria e que a liberdade de réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2.
As condições pessoais da paciente, quando isoladamente consideradas, não têm o condão de determinar sua imediata soltura

3.
A prisão preventiva encontra-se também justificada para assegurar a futura aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal em razão de o recorrente ter permanecido foragido por longo período.
4.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.